Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-48.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DE MENORES PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que majorou alimentos provisórios fixados em favor de menores, sob alegação de ausência de prova idônea das necessidades dos alimentandos e da capacidade contributiva do alimentante, com pedido de redução do encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração dos alimentos provisórios observa o binômio necessidade/possibilidade; (ii) estabelecer se é cabível a redução do encargo alimentar em sede de agravo de instrumento diante da alegada ausência de prova da capacidade financeira do alimentante e das necessidades dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que impõe a fixação dos alimentos conforme o binômio necessidade/possibilidade.
4. Presumem-se as necessidades dos filhos menores, abrangendo despesas essenciais à subsistência e ao desenvolvimento digno, à luz do dever constitucional de proteção integral.
5. Evidenciam-se necessidades específicas dos menores em razão de condição de saúde que demanda acompanhamento especializado, o que justifica a majoração dos alimentos provisórios.
6. Incumbe ao alimentante demonstrar sua incapacidade financeira, não sendo suficiente a impugnação genérica ou a alegação desacompanhada de prova quanto à invalidade dos documentos considerados.
7. Possuem os alimentos provisórios natureza precária, fixados em cognição sumária, sendo passíveis de revisão após instrução probatória adequada.
8. Exige a revisão do valor dos alimentos o aprofundamento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
9. Afirma a jurisprudência que a modificação de alimentos provisórios depende de prova inequívoca de desproporcionalidade, a ser aferida preferencialmente pelo juízo de origem.
10. Não afasta a obrigação alimentar a mera intenção de exercer guarda compartilhada ou de custear despesas diretamente, sem comprovação de suficiência.
11. Impõe o princípio do melhor interesse da criança a preservação das condições necessárias ao seu desenvolvimento, recomendando cautela na redução do encargo alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Presumem-se as necessidades de filhos menores para fins de fixação de alimentos provisórios, especialmente quando há indicativos de demandas especiais de saúde.
2. A redução de alimentos provisórios exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante ou da desproporcionalidade do encargo.
3. A revisão do valor dos alimentos que demanda dilação probatória não é cabível em sede de agravo de instrumento.
4. O princípio do melhor interesse da criança orienta a manutenção dos alimentos provisórios na ausência de prova segura em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.699; CPC, art. 1.019, II; Lei no 5.478/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento no 0702696-88.2025.8.07.9000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.03.2026, DJe 20.03.2026.